Tribunal: TJSP
Processo: 1005595-43.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
*RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS, DE PARTE A PARTE, CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ – PRESENÇA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL –

Ementa:
*RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS, DE PARTE A PARTE, CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ – PRESENÇA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADA – INDEVIDA MOVIMENTAÇÃO EM CARTÃO DE CRÉDITO POR TERCEIRA PESSOA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA SOLUÇÃO DO CASO EM DESATE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA A INSEGURANÇA E O DESCONFORTO DO CONSUMIDOR PELOS SERVIÇOS MAL PRESTADOS, POIS NÃO ATENDERAM A EXPECTATIVA NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – INDEVIDO REGISTRO DE DESABONO – - DANO MORAL CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE CONFIRMADA - DANOS EXTRAPATRIMONIAIS ORA DEFINIDOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), QUE NÃO SE MOSTRAM IRRISÓRIOS OU EXCESSIVOS – REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.*